Tribunal: TJMT
Processo: 0011854-70.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0011854-70.2009.8.11.0041
RECORRENTE: EVA MARIA DE JESUS ARRUDA
RECORRIDO: TRANSPORTADORA RAPIDO REAL LOGISTICA LTDA
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 72741469) interposto por EVA MARIA DE JESUS ARRUDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 66930973):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO –CULPA CONCORRENTE DA AUTORA – AFASTADA - CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA RÉ – DEMONSTRADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS – PENSÃO VITALÍCIA – IMPOSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NECESSIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Da análise das provas produzidas nos autos, mormente através do boletim de ocorrência e pelo depoimento da testemunha arrolada pela autora, restou demonstrado que a culpa pela ocorrência do acidente foi exclusiva do condutor do veículo de propriedade da ré, ora apelada, que, imprudentemente, atingiu a autora, ora apelante, quando a mesma estava na calçada. II - Não bastasse, ainda que, em tese, a autora, ora apelante, não estivesse no meio fio, mas, sim, na via de rolagem, como defendido pela ré, ora apelada, a imprudência do motorista que conduzia seu caminhão restaria caracterizada em razão de não ter observado seu dever de cuidado, haja vista que, ao realizar a manobra, não manteve, a teor do inciso II do artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, uma distância de segurança em relação à autora, ora apelante. III - Nesse contexto, realmente, como apontado pela autora, ora apelante, não há que se falar em culpa concorrente, eis que, conforme acima mencionado, restou caracterizada a culpa exclusiva do motorista do caminhão de propriedade da ré, ora apelada, pela ocorrência do acidente. IV - No que diz respeito a alegação de que faz “jus” ao recebimento de pensão mensal, não assiste razão à autora, ora apelante, haja vista que, embora realmente conste do laudo pericial que a mesma está incapacitada definitivamente para a profissão de auxiliar de cozinha, também há afirmação do perito que a autora, ora apelante, não está incapacitada para exercer outras profissões, de modo que, como já pontuado pela Juíza sentenciante, não se mostra pertinente a concessão da pensão pleiteada. V - Por fim, já no que se refere ao “quantum” da reparação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.
(TJ-MT 00118547020098110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)
Opostos Embargos de Declaração (id 68080988), estes foram rejeitados (id 7103986).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Apelação, interposta por EVA MARIA DE JESUS ARRUDA, que deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a culpa exclusiva do motorista do veículo de propriedade da ré TRANSPORTADORA RÁPIDO REAL LOGÍSTICA LTDA., pela ocorrência do acidente; majorar o valor da indenização por danos morais, fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); e condenar a ré, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
A Recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 950 do Código Civil, ao argumento de que “(...) apesar de ter reconhecido que a Recorrente está incapacitada definitivamente para a profissão de auxiliar de cozinha, mas negou o pedido de pensão sob o óbice de que ela 'não está incapacitada para exercer outras profissões' (...)”.
Recurso tempestivo (id 73311453).
A Recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 73367953).
Intimadas as Recorridas, apenas a seguradora apresentou contrarrazões (id 75857454).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Como se vê do relatório, o acórdão recorrido rejeitou o pedido de condenação das Recorridas ao pagamento de pensão mensal por redução da capacidade laborativa.
Quanto a este ponto, restou consignado no aresto ora combatido que “(...) No que diz respeito a alegação de que faz 'jus' ao recebimento de pensão mensal, não assiste razão à autora, ora apelante, haja vista que, embora realmente conste do laudo pericial (id. 44232130) que a mesma está incapacitada definitivamente para a profissão de auxiliar de cozinha, também há afirmação do perito que a autora, ora apelante, não está incapacitada para exercer outras profissões, de modo que, como já pontuado pela Juíza sentenciante, não se mostra pertinente a concessão da pensão pleiteada. (...)”.
Nesse contexto, a Recorrente alega a violação ao artigo 950 do Código Civil, ao argumento de que apesar de ter reconhecido a sua incapacidade definitiva para a profissão de auxiliar de cozinha, a Câmara julgadora negou o pedido de pensão sob o óbice de que ela “não está incapacitada para exercer outras profissões”.
Com efeito, constata-se que o elemento probatório relativo à incapacidade definitiva para a profissão exercida pela Recorrente foi mencionada no próprio acórdão recorrido, configurando-se, assim, fato incontroverso, de modo que a pretensão da Recorrente se refere à devida valoração jurídica de tal prova, e não o seu reexame, conforme já decidido pelo STJ. Confira-se:
"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL IN RE IPSA. OCORRÊNCIA. REVALORAÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. DANO MORAL. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A revaloração da prova constitui em atribuir o devido valor jurídico a fato incontroverso sobejamente reconhecido nas instâncias ordinárias, prática francamente aceita em sede de recurso especial, como bem observou o senhor Ministro Felix Fischer: 'A revaloração da prova ou de dados explicitamente admitidos e delineados no decisório recorrido não implica no vedado reexame do material de conhecimento' (REsp 683.702/RS, Quinta Turma, julgado em 1.3.2005).
2. No caso sob análise, haja vista as premissas fáticas delineadas pelo acórdão vergastado, é possível a revaloração das provas, afastando-se a incidência das Súmula 5 e 7 do STJ para concluir que a recusa do plano de saúde em autorizar o tratamento de moléstia grave a idoso, qual seja, endema macular no olho esquerdo tendente a acarretar-lhe cegueira, afigura-se injustificada e gera o direito à indenização por dano moral.
3. O deferimento de tutela de urgência de caráter satisfativo não possui o condão de afastar o dano moral in re ipsa decorrente da recusa injustificada de fornecimento de medicamento necessário ao tratamento de moléstia grave que acomete pessoa idosa.
4. Agravo interno não provido". (AgInt no AREsp 1437144/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019).
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ACIDENTE FERROVIÁRIO. PENSIONAMENTO PREVISTO NO ARTIGO 950 DO CC. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. VALORAÇÃO DA PROVA. POSSIBILIDADE.
1. A vítima de evento danoso que sofre redução parcial e permanente da capacidade laborativa tem direito ao pensionamento previsto no artigo 950 do Código Civil, independentemente da existência de capacidade para o exercício de outras atividades, em virtude de maior sacrifício para a realização do serviço. Precedentes do STJ.
2. Com efeito, as instâncias ordinárias são soberanas na análise fática e probatória inerente ao caso. Contudo, o STJ não é impedido, a partir da realidade fática assentada pelo Juízo a quo, de proceder à adequada qualificação jurídica do fato, em razão da valoração, e não do reexame, da prova produzida.
3. Na hipótese dos autos, ficou incontroverso que o ora agravado possui incapacidade parcial, porém definitiva, para o trabalho, e está impedido de exercer atividades laborativas que desempenhava antes do acidente.
4. Assim, os autos devem retornar à origem para que estabeleça o valor a ser arbitrado a título de pensão mensal nos moldes do artigo 950 do CC, independentemente da existência de capacidade para o exercício de outros labores.
5. Agravo Regimental não provido.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 364427 RJ 2013/0208193-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/10/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2013) (g.n)
Com efeito, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), mas apenas atribuir consequência jurídica diversa à questão apontada, já que é incontroversa a informação acerca da incapacidade definitiva da Recorrente para a profissão de auxiliar de cozinha.
Ademais, não incide, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça